Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709989-85.2021.8.07.0000 AUTOR: MARIA FRANCISCA DA SILVA, LAUANA RODRIGUES DA SILVA GUERRA, ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE PAULO DA SILVA JÚNIOR REPRESENTANTE LEGAL: LAUANA RODRIGUES DA SILVA GUERRA REU: MAGNA SALGADO AFONSO DECISÃO Conforme consta do id 35937531, a ré mudou-se do endereço declinado na inicial. Defiro a consulta aos sistemas SisbaJud, InfoJud, RenaJud, Infoseg e Siel, somente para pesquisa do endereço da ré, Magna Salgado Afonso, CPF: 799.760.421-91. Em seguida, intimem-se os autores para manifestarem-se. O acesso ao resultado da diligência fica restrito às partes e integrantes da Câmara. Providencie a Secretaria o sigilo necessário, ora determinado. Intimem-se. Brasília/DF, 08/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator